Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA PELO AUTOR DE FATO EM TESE CRIMINOSO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO À REPUTAÇÃO DO AUTOR. USO DE PALAVRAS OFENSIVAS À DIGNIDADE DO REQUERENTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. A Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica consagram o direito fundamental à liberdade de expressão, que, segundo já ressaltou o excelso STF, encontra posição privilegiada no elenco de garantias fundamentais do cidadão. Inclusive, o exercício de tal direito, segundo o excelso Pretório e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não pode se sujeitar à censura prévia. Todavia, como todo direito existente na ordem jurídica, não é absoluto, encontrando limite em outros direitos de estatura constitucional, tais como o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Assim, conquanto não limitem previamente o exercício do direito, a Constituição e o Pacto de São José da Costa determinam que o uso abusivo da liberdade de expressão é sujeito a responsabilização ulterior, assegurando àquele que teve sua honra atingida de forma ilícita, em decorrência da manifestação do pensamento de terceira pessoa, o direito a ser ressarcido integralmente dos danos que experimentar.
2. Afirmar, por meio da rede social Facebook, sem provas, a sonegação de milhões de reais à Receita Federal, é conduta que pode caracterizar, em tese, o crime de calúnia. Além disso, imputar, também sem provas, fato ofensivo à reputação, asseverando que o ofendido deixou mais de cinco mil funcionários sem receber e que “inventou” a falência da empresa da qual era sócio para se subtrair ao cumprimento de suas obrigações legais, é conduta que, em tese, pode configurar crime de difamação. Somada a essa condutas, a utilização de palavras injuriosas, ofensivas à dignidade e honra subjetivas do ofendido, chamando-o de “um dos maiores canalhas” que já conheceu, e, em tom irônico, de “bom samaritano”, são suficientes para a imputação do dever de indenizar.
3. A liberdade de expressão não alberga o direito a imputar a terceiras pessoas a prática de fatos que não se pode provar. Tanto é assim que se tipificou crime para punir aqueles que imputam a alguém a autoria de fato que se qualifique como criminoso ou um fato ofensivo à sua reputação e se previu como excludente de tipicidade a prova da veracidade da informação veiculada. Ademais, a liberdade de manifestação do pensamento também não agasalha o direito de utilizar termos ofensivos à dignidade da pessoa, ao seu sentimento de autoestima.
4. Caracterizada prática de ato ilícito, a ofensa aos direitos da personalidade do autor e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e dano, inviabiliza-se a reforma da sentença, que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Apelo não provido.